Tribunal: TJPA
Processo: 0004333-73.2013.8.14.0066
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10260 - Licença Capacitação (Aperfeiçoamento Profissional)
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0004333-73.2013.8.14.0066

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA COMARCA DE URUARÁ PA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE URUARA, JANAINA MARIA GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. DENEGAÇÃO DE LICENÇA PARA QUE A SERVIDORA VIESSE A CURSAR PÓS-GRADUAÇÃO “STRICTO SENSU” - MESTRADO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO INDEFERIMENTO DO PLEITO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE CONFIGURADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer a remessa necessária e confirmar os termos da sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 21 (vinte e um) aos 29 (vinte e nove) dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 29 de novembro de 2022

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Uruará que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, proc. nº 0004333-73.2013.8.14.0066, impetrado por JANAÍNA MARIA GONÇALVES contra ato tido como ilegal do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, concedeu a segurança pleiteada.

Na origem, a inicial (id. 3732762, págs. 2/22) historiou que a sentenciada/impetrante é servidora municipal de Uruará e que em 2012 requereu licença remunerada para cursar especialização, sendo-lhe deferido o período de 1º/08/2012 a 31/12/2013.

Constou da inicial ainda que a sentenciada/impetrante, aprovada para o curso de mestrado em Letras na Universidade Federal do Pará (UFPA), requereu, 11/07/2013, à autoridade impetrada, a concessão de Licença para Aprimoramento Profissional.

Narra também a exordial que, por intermédio do Ofício/SEMED nº 176/2013, de 26/08/2013, a autoridade impetrada informou que o pedido havia sido indeferido, e mesmo tendo sido apesentado pedido de reconsideração a impetrante não obteve êxito, sendo determinado o seu retorno para o dia 1º/09/2012.

Sustentou a sentenciada/impetrante que a negativa da concessão de licença remunerada para qualificação profissional infringe os artigos 3º, 11, 12 e 13 da Lei Municipal nº 373/2007, bem como o artigo 67, II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, frisando que não haveria impedimento para a concessão da licença para o curso de mestrado, considerando que o seu período estava previsto para o interstício de 19/08/2013 a julho/2015.

Requereu a sentenciada/impetrante a concessão de medida limiar com vistas a compelir a autoridade impetrada a lhe conceder a licença requerida pelo prazo mencionado e, por fim, a concessão da segurança com o fim de ser confirmada a medida.

Em decisão constante do id. 3732764, págs. 1/5, o Juiz de origem deferiu a tutela de urgência em favor da sentenciada/impetrante e compeliu a autoridade impetrada a conceder-lhe a licença profissional para cursar mestrado junto à Universidade Federal do Pará/UFPA no interstício de 19/08/2013 a julho/2015, bem como a proceder a devolução de remuneração correspondente a setembro/2013.

Devidamente intimada, a autoridade impetrada apresentou as informações de praxe (id. 3732915, págs. 1/16), afirmando, em suma, que durante o período de licença da sentenciada/impetrante, ela se envolveu em processos criminais, havendo, portanto, mau uso do dinheiro público.

Argumentou que a concessão da licença para estudo somente poderia ser concedida em caso de possibilidade de substituição do professor em sala de aula, artigo 13, § 2º, da Lei nº 373/2007.

Aduziu que o artigo 179, § 1º, da Lei nº 041/91, prevê que a licença em favor do servidor é ato discricionário.

Mencionou jurisprudências em abono de sua tese.

Apresentou fundamentos a respeito da Lei de Responsabilidade Fiscal, dispêndio financeiro ao erário e ausência de direito líquido e certo.

Postulou, por fim, a improcedência do pedido.

Através do petitório inserido no id. 3732919, págs. 1/4, a sentenciada/impetrante informou a finalização do curso de mestrado em 24/08/2015.

Proferida a sentença (id. 3732920, págs. 1/4), o Juiz de origem concedeu a segurança requerida e confirmou em definitivo a liminar anteriormente concedida.

Conforme certificado (id. 10888270, pág. 1), não houve interposição de recurso voluntário.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer consignado no id. 11192293, págs. 1/5, pronunciou-se pela confirmação da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço da remessa necessária por força do artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/09
[1]
.

Como sabido, o mandado de segurança constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparados por “habeas corpus” nem “habeas data”, em decorrência de ato de autoridade, praticado por ilegalidade ou abuso de poder. Eis o que dispõem o artigo 5º, LXIX, da Constituição da República e o artigo 1º da Lei nº 12.016/09, respectivamente:

Art. 5º CR/88 (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/09

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Ao ter como pressuposto o direito líquido e certo, está-se a reclamar que os fatos alegados pelo impetrante estejam, desde já, comprovados, devendo a petição inicial vir acompanhada dos documentos indispensáveis a essa comprovação. Daí a exigência de a prova, no mandado de segurança, ser pré-constituída.

Nesse ponto, cito os ensinamentos da doutrina:

“Domina, porém, o entendimento de que direito líquido e certo é aquele que pode ser comprovado de plano, ou seja, aquela situação que permite ao autor da ação exibir desde logo os elementos de prova que conduzam à certeza e à liquidez dos fatos que amparam o direito. Se o impetrante não tem esses elementos logo no início do mandado de segurança, não pode valer-se do instrumento, mas sim das ações comuns.”

(CARVALHO Filho, José dos Santos, Manual de direito administrativo /34. ed. – São Paulo: Atlas, 2020, Livro Digital, Posição 1.820).

Na hipótese sob exame, não se desconhece que a concessão de licença para estudo em favor do servidor público se circunscreve à discricionariedade administrativa, estando sujeita aos critérios de conveniência e oportunidade do administrador. Contudo, o direito à educação, assegurado pela CR/88, traduz-se em uma das mais significativas garantias previstas no ordenamento jurídico.

Nesse cenário, os docentes, principalmente aqueles que atuam no ensino público, são indispensáveis ao processo de aprendizagem. Não é por outra razão que a Carta Política, em seu artigo 206, V e artigo 67, II, da Lei nº 9.494/97 preceitua a valorização do magistério, assegurando-se em favor da categoria o afastamento periódico, por meio de licença remunerada, a fim de haja condições para o aprimoramento profissional dos educadores através de cursos de pós-graduação
,
verbis
:

CR/88

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

(...)

V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas;

Lei nº 9.494/97

Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público:

(...)

II - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim;

Por sua vez, o artigo 13, §§ 2º, 3º da Lei Municipal nº 373/2007, que dispõe sobre o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Uruará, dispõe que:

Artigo 13º. A licença para qualificação profissional consiste no afastamento do professor de suas funções, computando o tempo de afastamento para todos os fins de direito, e será concedida para frequência a cursos de formação, aperfeiçoamento ou pós-graduação em instituições credenciadas.

(...)

§ 2º A licença para qualificação profissional somente será concedida quando não houver possibilidade de realização do evento sem prejuízo da jornada de trabalho do professor, desde que seja possível a substituição do professor em sala de aula.

§ 3º A substituição de que trata o parágrafo 2º desde artigo será de responsabilidade da SEMEC.

No caso, de acordo com os autos digitais, a sentenciada/impetrante logrou aprovação para cursar mestrado em letras junto à Universidade Federal do Pará (UFPA) no período de agosto/2013 a julho/2015, sendo o pedido indeferido, sem que houvesse justificativa para tanto.

Vale destacar que todo ato administrativo que negue um direito assegurado em lei deve vir expresso com as razões de sua conclusão, sob pena de nulidade, conforme se depreende do artigo 50, I, da Lei nº 9.784/99,
verbis
:

Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:

I – neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;

O dever de motivar a decisão administrativa compõe um dos elementos indispensáveis para a válida exteriorização do ato administrativo, sendo parte integrante do requisito formal, de modo que a sua ausência quando obrigatória implica na sua nulidade.

Assim, considerando-se que o direito a licença remunerada do professor encontra guarida nos artigos 206, V, da CR/88; 67, II, da Lei nº 9.494/97 e 13, §§ 2º e 3º da Lei nº 373/2007 e que não houve justificativa para o seu indeferimento, tem-se que agiu com acerto o Juiz de origem ao conceder a segurança em favor da sentenciada/impetrante.

Ante o exposto, em sede de remessa necessária, CONFIRMO os termos da sentença.

É como o voto.

Belém, PA, 29 de novembro de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Art. 14.

Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

§ 1º Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição.

Belém, 01/12/2022